Tribunal: STF
Processo: Rcl 69451
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Adriana Hoffelder contra decisão da 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0002013-57.2021.8.16.0149, mediante a qual se teria violado a eficácia da Súmula Vinculante nº 4. 



    A reclamante, servidora pública, narra que ingressou com a ação em referência em desfavor do Município de Nova Prata do Iguaçu, objetivando diferenças da base de cálculo do adicional de insalubridade no período de vigência da Lei nº 1.422/17 que estabeleceu como base de cálculo o “menor vencimento pago ao servidor público do Município de Nova Prata do Iguaçu, independente da classe”, a qual “correspondia exatamente ao valor do salário-mínimo nacional.”



    Prossegue discorrendo que a “ [s]entença singular foi improcedente, ao argumento de que não haveria legislação anterior aplicável ao caso”, bem como a “6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, apesar de reconhecer o erro do Magistrado Singular, manteve o julgamento de improcedência”.



    Esclarece que o “Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Nova Prata do Iguaçu, LEI Nº 891/2008, na redação original do artigo 72, previa o pagamento do adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento do cargo do servidor” e que a Lei nº 1.422/17 deu nova redação a esse dispositivo a fim de alterar a base de cálculo para o menor vencimento pago ao servidor do município, independente da classe.



    Entende, reportando-se à alteração promovida pela Lei nº 1.422/17 que, “apesar de não constar expressamente do texto da referida norma, o Município utilizou, na prática, o salário-mínimo nacional como base de cálculo” conforme se verifica do contracheque.



    Defende, assim, 



    “a incidência do enunciado da Súmula de forma correta, ou seja, declarando-se inconstitucional a Lei 1422/2017, restaurando-se a vigência da norma revogada, redação original do art. 72 da Lei nº 891/2008, que previa como base de cálculo o vencimento do cargo do servidor – efeito repristinatório.”



    Requer 



    a) A concessão da tutela de urgência, para que haja o sobrestamento dos autos nº 0002013-21.2021.8.16.0149, até julgamento final desta e/ou a suspensão do acórdão;



    (...)



    d) Que, ao final, seja cassada a decisão impugnada, determinando se a prolação de nova decisão, em observância à Súmula Vinculante nº 4, bem como ao entendimento deste E. STF, no sentido de que é vedada a indexação da base de cálculo do adicional de insalubridade ao salário-mínimo, ainda que indiretamente ou não literal.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que a reclamação constitucional tem objeto estrito, voltado à correção de eventual usurpação da competência desta Suprema Corte ou desrespeito à eficácia de decisão do STF ou súmula com efeito vinculante (art. 102, I, l e art. 103-A, § 3º, ambos da CF/88).



    Exige-se, para conhecimento da reclamação constitucional por alegado desrespeito à eficácia de seus julgados ou de enunciado com caráter vinculante, estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, não sendo legítimo o uso da reclamação constitucional como “sucedâneo [...] de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016). 



    Eis o teor da Súmula Vinculante nº 4:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” (grifos nossos)



    Do enunciado, são extraídas duas normas de interpretação constitucional consentâneas à solução adotada nos autos do RE nº 565.714, a saber: i) a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem devida a servidor público ou empregado e ii) a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo.



    No julgamento do RE nº 565.714, diante da inexistência de lei anterior que pudesse ser aplicada ao caso e assentando-se a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, entendeu-se pela preservação da eficácia de prescrição legal inconstitucional (que institui o salário mínimo como base de cálculo de vantagem), com fundamento no postulado da irredutibilidade de vencimentos.



    Cito, por oportuno, trecho extraído do julgamento do RE 565.714, de relatoria da Min. Cármen Lúcia:



    “13. Tenho que haverá de ser declarada a não-recepção do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’ contida no caput do art. 3º da Lei Complementar paulista 432/1985. Não persistindo parâmetro constitucional para a fixação de nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, e tendo a legislação garantido aos ora Recorrentes tal direito, que não lhes pode ser suprimido, a solução ortodoxa que poderia, inicialmente, ser aventada para aplicação ao presente caso o seria a determinação de retorno dos autos à origem para que lá fosse examinada a legislação infraconstitucional.



    Todavia, o Tribunal a quo já concluiu não haver parâmetro infraconstitucional a ser aplicado ao caso ao afirmar que ‘preceituando a lei que a vantagem incida sobre o salário mínimo, não poderia o Judiciário estabelecer nova base de cálculo para o adicional de insalubridade eis que não pode legislar já que tal competência é privativa do Poder Executivo, sob pena de desrespeitar os artigos 37, caput, e 5º, II, da Constituição Federal’.



    14. De outra parte, não é juridicamente possível, diante do reconhecimento da não recepção da norma paulista, manter o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo. 



    Também não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo. Nessa última hipótese haveria ainda a circunstância de que alguns dos Recorrentes têm remuneração inferior a dois salários-mínimos, ou seja, se adotarmos como base de cálculo a remuneração ou o vencimento será imposto uma condição pior do que a do acórdão recorrido.



    Pior do que as duas hipóteses acima seria concluir que os policiais militares não têm direito ao adicional de insalubridade, por ausência de base de cálculo, uma vez que há lei a lhes assegurar tal parcela remuneratória e que a sua só previsão não agride à Constituição. Ao contrário, atende-a. A desconformidade restringe-se ao critério indexador fixado e que a vinculou ao salário mínimo.



    15. Tenho, pois, que em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso – e sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes – haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizado-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração.



    16. Pelo exposto, encaminho votação no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, assentando, entretanto, a não-recepção pelo art. 7º, inciso IV, da Constituição da República, do art. 3º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, uma vez que este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que qualquer vinculação ou indexação de valores de vencimentos ao salário mínimo é constitucionalmente inválido” (DJe 7/11/08).



    O acórdão proferido pela autoridade reclamada foi assim fundamentado:



    “Vislumbra-se que a questão central discutida nos autos refere-se a base de cálculo do adicional de insalubridade e irredutibilidade salarial. 



    A Lei Complementar Municipal nº 891/2008, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Nova Prata do Iguaçu, previa em seu artigo 72 (com redação anterior a Lei n° 1.422/2017) que: 



    Art. 72 – Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, biológicas, radioavas ou com risco da vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo de provimento efetivo. 



    Após a edição da referida Lei (nº 1.422/2017), o art. 72 passou a constar com a seguinte redação: 



    Art. 72. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, biológicas, radioativas, ou com risco da vida, fazem jus a um adicional conforme o grau de exposição, calculado sobre o menor vencimento pago ao servidor público do Município de Nova Prata do Iguaçu, independente da classe. 



    Dito isto, observa-se que não há qualquer ilegalidade na base de cálculo adotada pela Administração municipal quando da edição da referida norma, as quais determinou a incidência do adicional sobre o valor ‘o menor vencimento pago ao servidor público do Município de Nova Prata do Iguaçu’.



    Em que pese o entendimento exarado pelo autor de que há vinculação indireta ao salário mínimo nacional, uma vez que os valores seriam idênticos, compreende-se que apenas a vinculação formal ao salário acarreta na violação da Súmula Vinculante nº 4, por pertinência: 



    Súmula Vinculante 4: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 



    Saliente-se que conforme entendimento firmado pelo STF a vedação se justifica pelo fato de que poderia acarretar em ‘aumento do salário mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, IV, da Constituição da República.’, não sendo o caso dos autos, ora que poderia o município alterar livremente o menor vencimento do município para adequar o cálculo da vantagem pecuniária.” (e-Doc 7, p. 2).



    Na espécie, conforme consignado na decisão reclamada referente à alteração do art. 72 da Lei nº 891/2008 promovida pela Lei nº 1.422/201, em que pese a base de cálculo estipulada como “o menor vencimento pago ao servidor público do Município de Nova Prata do Iguaçu, independente da classe,” coincidir com o salário mínimo, não há previsão expressa do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade o que, por certo, não revela contrariedade ao enunciado da Súmula Vinculante nº 4.



    Por oportuno, colaciono os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF em caso análogo ao presente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 4. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da Súmula Vinculante 4, apesar de ser inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, o Poder Judiciário não pode substituir sua base de cálculo por meio de decisão judicial. Precedentes. II - No caso, a base de cálculo utilizada pela legislação municipal não é o salário-mínimo, mas a referência inicial de tabela de vencimentos. III - Agravo regimental desprovido. (Rcl nº 61425/PR-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Cristiano Zanin, DJe de 29/09/23).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. Servidor público municipal. 3. Fixação do salário mínimo como base de cálculo de adicional de insalubridade. Súmula Vinculante 4. Impossibilidade de o Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido”. (Rcl nº 60.206-AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 06/10/23)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido de liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente